Tribunal: CARF
Processo: 13819.908571/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908571/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.161 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
AVIV SOLUTIONS COMERCIO EM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/09/2012
RETIFICAÇÃO DE
DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há vedação ao Contribuinte em retificar de sua DCTF após a ciência do
Despacho Decisório. Contudo, nos pleitos de Compensação, torna-se
necessária a apresentação de coletânea documental suficiente a lastrear as
alterações propostas, sob pena de insuficiência probatória.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DCTF.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. A DCFT, por si só, desacompanhada de
elementos adicionais de escrituração contábil, é insuficiente para lastrear a
compensação perquirida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.160, de 28 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13819.908569/2012-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908571/2012-63
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.161 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908571/2012-63

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte.
Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a
impossibilidade de desconsideração do crédito, decorrente unicamente de erro de preenchimento
de DCTF. Nessa senda, apresenta argumentos sobre a viabilidade de retificar a DCTF ainda que
após a ciência de Despacho Decisório. Tal intelecção prima pela verdade material e respeito ao
princípio da moralidade administrativa.
É o que cumpre relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do
Regimento Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem ressaltado
no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a retificação da
DCTF e, por conseguinte, conferir a liquidez e certeza do direito creditório.
No caso em testilha, o Contribuinte confessou o equívoco quando do preenchimento da
DCTF, mas que não se impede sua retificação após a ciência do Despacho Decisório.
Neste aspecto, assiste razão ao Contribuinte, vez que, como bem consagrado na
jurisprudência desde CARF, não há qualquer óbice à retificação em momento posterior
ao indigitado Despacho. Contudo, a mesma coletânea jurisprudencial – em absoluta
consonância com a Lei – assevera que dita retificação deve vir acompanhada de acervo
escriturário suficiente a apontar os motivos da alteração realizada, bem como sustentar
sua higidez. Apenas dessa forma o Julgador terá informações suficientes à verificação
do numerário correto e, consequentemente, do direito vindicado pelo Contribuinte.
Assim, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se que a
verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse
espeque, mister ressaltar que o Contribuinte sequer traz ao PAF as escriturações
contábeis e fiscais, o que esvazia por completo seu argumento tocante à verdade
material. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ, tendo ultrapassado a questão
da (im)possibilidade de retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.161 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908571/2012-63

Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o Contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio
sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela,
devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza. Quanto ao mais, em contraponto à
elaborada tese defensiva, sabe-se que a DCTF é documento de produção unilateral,
desprovido de carga probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a
Declaração Retificadora deve ser acompanhada de escrituração contábil completa, a
qual ofereça ao Julgador a possibilidade de ampla análise da composição creditória.
Contudo, como dito, tal aspecto não se mostra presente neste PAF, sendo que, nem
mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou provas adicionais que viessem a
sustentar seus argumentos, centrando-os essencialmente na suficiência da DCTF para se
promover a compensação.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é justamente no
sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons.
LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora
não possibilita concluir pela existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons.
LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ERRO
COMETIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho
decisório não impede o deferimento do pleito, desde que
acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que
comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade
material, verificando estar minimamente comprovado nos autos o
pleito do sujeito passivo, solicitar documentos complementares que
possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons.
VINICIUS GUIMARÃES
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.161 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908571/2012-63

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e
necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho
decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto
pagamento indevido ou a maior, é do sujeito passivo o ônus de
comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material,
estrita legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando a
autoridade julgadora apreciou as provas dos autos e não encontrou
elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do
Decreto
70.235/1972;
(iii)
quando,
no
curso
do
processo
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito
passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação. Quando a
decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com
descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há que se
falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando
resta demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os
fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses
elencadas no § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo
legal para o acatamento de produção de provas e juntada de
documentos em momento posterior à apresentação da impugnação.
Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria
cuja prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação.
Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como
remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável detalhamento o
pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a compensação.
Assim, transcrevo suas passagens relevantes, utilizando-as como fundamento para a
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.161 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908571/2012-63

presente decisão, em homenagem ao §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e no § 3° do
artigo 57, do Anexo II, do RICARF:
A contestação do contribuinte se resume em alegar que seu crédito existe em
face de erro de preenchimento da DCTF e que tal equívoco foi corrigido pela
apresentação da DCTF Retificadora em 30/01/2013, alterando o valor do débito
declarado.
(...)
Ocorre que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5o, § 1o do
Decreto-lei no 2.124, de 1984, e Instruções Normativas da RFB que dispõem
sobre a DCTF).
(...)
Nesse contexto, bem como o §3o do art. 9o acima transcrito, o art. 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispõe que a retificação de declaração por iniciativa
do próprio contribuinte, que tenha por objeto a redução ou a exclusão de tributos,
como é o caso, só é possível mediante a comprovação do erro alegado:
Deste modo, a retificação pretendida somente poderia ser aceita se o recorrente
tivesse apresentado a documentação comprobatória da existência do pagamento a
maior, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-
as com os registros contábeis e fiscais, para que se pudesse conhecer o valor do
tributo devido e para que fosse comparado ao recolhimento efetuado.
Assim, quando da transmissão e da análise do PER/DCOMP em tela, o valor do
crédito não existia, pois o pagamento estava integralmente alocado ao débito
refletindo as informações declaradas pelo contribuinte.
Reconhece-se, portanto, que o ato administrativo da autoridade jurisdicionante
foi legítimo e pautado em declaração e em documentos formulados pelo próprio
interessado. De fato, o débito da COFINS, no valor total de R$ 32.131,51 e com
crédito vinculado por pagamento no valor de R$ 32.131,51 encontra-se em
conformidade com a correspondente DCTF, a qual tem seus efeitos determinados
pelo artigo 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e
certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-
lo ao pagamento efetuado.
Em que pese argumentações do interessado e independentemente da
apresentação da DCTF verifica-se que inexistem nos autos documentos, registros
e demonstrativos notadamente, livros contábeis e fiscais que mostrem de forma
cabal, que a apuração dos fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a
pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional,
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico qualquer
mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.161 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908571/2012-63

Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não há de
se reconhecer a homologação pretendida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital